Tribunal: TJPA
Processo: 0800196-45.2021.8.14.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800196-45.2021.8.14.0030

RECORRENTE: EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA, REGINALDO MACEDO FERREIRA, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES

RECORRENTE/RECORRIDO: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0800196-45.2021.814.0030

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARAPANIM-PA

RECORRENTE: REGINALDO MACEDO FERREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO (OAB-PA 17.856)

RECORRENTE: RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES E JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL JESUS CAMPOS (OAB-PA 4.315)

RECORRIDO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA E POR MOTIVO,. ARTIGO 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II E ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

1. IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
código de processo penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar os acusados.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém/PA, 02

de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0800196-45.2021.814.0030

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARAPANIM-PA

RECORRENTE: REGINALDO MACEDO FERREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO (OAB-PA 17.856)

RECORRENTE: RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES

RECORRENTE: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR

REPRESENTANTE LEGAL: EMANUEL JESUS CAMPOS (OAB-PA 4.315)

RECORRIDO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
REGINALDO MACEDO FERREIRA
,
RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES
e
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR
por intermédio de advogados constituídos contra a decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Marapanim/PA
(id.12487462), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.12487226), em síntese,
“que na tarde do 06/02/2021, por volta
das 17h, na Rua Barão do Rio Branco, nº 602, Bairro Centro, nesta cidade, os denunciados EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA e REGINALDO MACEDO FERREIRA, conhecido como “Neno”, com o uso de uma arma de fogo calibre .38, ceifaram a vida de Priscila Pinheiro Negrão e Gullit Sousa Lopes, conhecido como “Nem”, muito embora o seu alvo fosse a primeira vítima.

Segundo a apuração policial, o homicídio de Priscila Pinheiro foi encomendado pelo policial militar RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES, conhecido como SGT Barroso que, segundo o depoimento de EVANILDO SARAIVA (27926161 - p. 99), Priscila Pinheiro Negrão supostamente estaria ameaçando Raimundo de morte pelo fato dele ter apreendido droga com ela e entregado a substância entorpecente para Valmir, traficante estabelecido na comunidade de Surubiju.

De sua vez, no dia do crime, por volta das 15:44h, o denunciado JOSÉ RODRIGUES, via telefone, (91) 985950672, informou a EVANILDO SARAIVA de que Priscila Pinheiro Negrão e Gullit Sousa Lopes, conhecido como “Nem”, em um veículo, modelo strada, cor preta, saíram em direção ao centro de Marapanim e com essa informação, EVANILDO e REGINALDO, em uma motocicleta Honda, modelo CBX 250, placa JVA-9898, cor preta, seguiram em busca dos ofendidos, sendo estes localizados no estabelecimento comercial denominado “Agripet”.

Assim, de acordo com as peças de informações, no estabelecimento comercial Agripet”, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 602, Bairro Centro, nesta cidade, Priscila Pinheiro Negrão e Gullit Sousa Lopes foram surpreendidos pelos acusados EVANILDO e REGINALDO, os quais desferiram diversos disparos de arma de fogo na cabeça dos ofendidos, sendo esta a causa da morte deles, fato presenciado pelos empregados do aludido estabelecimento, Marília da Conceição Monteiro e Robert dos Santos Conceição.

Consumado o crime, Evanildo e Reginaldo fugiram em uma motocicleta Honda, modelo CBX 250, placa JVA-9898, cor preta, em direção do Município de Curuçá/PA, sendo perseguidos e interceptados na comunidade do Cajú (Curuçá), pela guarnição da policia Militar composta pelo denunciado RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES, conhecido como SGT Barroso, que, ao reconhecer EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA, teria liberado o acusado e REGINALDO MACEDO FERREIRA, sem comunicar os fatos à polícia judiciária, apesar do crime de homicídio.

Nesse passo, conforme laudo de local do crime nº 2021.02.000045- CCV, o exame perinecroscópico realizado na periciada Priscila Pinheiro Negrão indicou “ 01 (uma) ferida pérfurocontusa, com características de orifício de entrada (OE) de projétil de arma de fogo, na região orbital esquerda” e “01 (uma) ferida pérfurocontusa, com características de orifício de entrada (OE) de projétil de arma de fogo, na retroauricular direita”

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras recorrentes como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, §2º, I e IV, todos do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em 24/08/2021 (id.12487238)

Em 23/11/2022 o juízo
pronunciou
os acusados
EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA, REGINALDO MACEDO FERREIRA, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES e JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo Valdir Júnior, para que se submetam a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que foram reconhecidos por este juízo singular a materialidade e indícios da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB.

Irresignado, o ora recorrente
REGINALDO MACEDO FERREIRA
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
em suas razões recursais (id.12487468) pugnou pela impronúncia,
1)
pela inexistência de indícios suficientes de autoria.

O recorrente
RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES

(ID.12487472),
pugnando pela Impronúncia, 1) pela insuficiência de provas da autoria do recorrente

Em
contrarrazões

(id.12487478),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso interposto por
RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES
, por estarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto.

Em
contrarrazões

(id.12487480),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso interposto por
REGINALDO MACEDO FERREIRA
, por estarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e no mérito pelo
provimento
do recurso em sentido estrito, impronunciando o referido recorrente.

Em suas razões recursais o recorrente
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR (id.12864889)
pugnou pela sua impronúncia 1) pela insuficiência de provas da autoria do recorrente.

Em
contrarrazões

(id.12864893),
o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso interposto por
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR
, por estarem preenchidos os requisitos e pressupostos recursais e no mérito pelo
im
provimento
do recurso em sentido estrito.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a sentença de pronúncia em todos os seus termos e fundamentos. (id.12864895)

Nesta

Instância Superior (id.13530029),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso em sentido estrito, para que seja mantida

a decisão de pronuncia proferida nos autos.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Os recursos sob análise devem ser
conhecidos
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA QUANTO À AUTORIA

Os recorrentes se insurgem contra a decisão que pronunciou os acusados
REGINALDO MACEDO FERREIRA
,
RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARÃES
e
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR,
a serem submetido ao julgamento

pelo Tribunal do Júri
,
pelo crime tipificado no
art. 121
,
§2º, I e IV, todos do Código Penal Brasileiro
, que teve como vítimas os nacionais
Priscila Pinheiro Negrão e Gullit Sousa Lopes,
sob o fundamento de inexistirem provas de autoria dos respectivos acusados.

Entendo ser impertinente os referidos pleitos. Explico.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter os denunciados a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...)

EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA é réu confesso, pois na colaboração premiada, processo nº 0800421-31.2022.8.14.0030, ratificou os termos de seu depoimento prestado perante a autoridade policial. Esclareceu que a vítima, Priscila, era traficante e suas drogas eram apreendidas e desviadas para o outro traficante pelo SGT BARROSO, o corréu RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES. KAIATH disse ainda que BARROSO estava se sentindo ameaçado por Priscila, sendo esse o motivo da encomenda da morte da vítima, pelo valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Relatou que o traficante beneficiado por BARROSO seria o nacional conhecido como Valdir Júnior, tendo mantido contato com ele no dia do crime, pois Valdir Junior, vizinho da vítima, informaria a localização de Priscila. Portanto, diante de tais confissões e ainda os registros telefônicos mantidos entre KAIATH os demais réus, há veementes indícios de sua autoria como executor do crime.

O réu, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES, alega como preliminar inépcia da inicial, mas a rejeito, pois a peça acusatória atende aos requisitos do art. 41, do CPP, com a exposição do fato criminoso, as circunstâncias, a qualificação dos denunciados e os crimes a eles imputados, contendo assim elementos essenciais para a ampla defesa. Ademais, a jurisprudência do STJ orienta que eventual inépcia acusatória com vários réus, somente se configura quando ocorre deficiência que impede a compreensão da exordial, em flagrante prejuízo à defesa, o que não se vislumbra no presente caso (STJ, RHC n. 24.183/SP, rel. Ministra Laurita Vaz, 5ªT, j. 17/3/2009).

Quanto aos indícios de autoria, em relação ao réu RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES, temos que há possibilidade de correspondência entre o relato do réu EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA, colhido em sua colaboração premiada (0800421- 31.2022.8.14.0030) com o apurado na investigação criminal.

O duplo homicídio ocorreu na data de 06/02/2021, por volta de 17h, sendo que houve comunicação telefônica entre os réus, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES (91-98485-0144) e EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA (91-98870-6371), na manhã do dia seguinte, conforme comprova o documento que contém a relação de chamadas efetuadas por EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA (id 29593272 - Pág. 5; 29593272 - Pág. 6).

No seu interrogatório, o réu RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES afirmou desconhecer KAIATH, mas há contrariedade de suas palavras com os documentos que constam nos autos, uma vez que manteve conversas com o suposto executor do crime através de seu celular (91984850144), sendo que, primeiramente, KAIATH efetuou a ligação para BARROSO, mantendo ambos conversa por 33(trinta e três) segundos, às 8h7m13s; em seguida, BARROSO faz chamada telefônica para KAIATH, ainda mais demorada, com duração de 1m6s, às 9h49m14s, do dia 07.02.2021 (29593272 - Pág. 5), na manhã do dia seguinte ao crime. Para quem não conhecia KAIATH, essas duas ligações telefônicas, com tempo total de 1m39s, permite a suspeita de que o réu, BARROSO, já conhecia o executor do duplo assassinato. Esse indício relaciona o réu, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES, aos fatos descritos na inicial, pois soma com as duas confissões contidas nos autos, uma vez que KAIATH, tanto na delegacia (id 27926161 - Pág. 99), quanto na colaboração premiada (0800421- 31.2022.8.14.0030), confirmou que foi contratado por RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES para matar Priscila Pinheiro Negrão, pela quantia de R$2.000,00 (dois mil reais). Desse modo, o indício de autoria não se sustenta somente nas palavras do delator, e sim corroborada com a prova material dos demorados contatos telefônicos mantidos entre os réus, logo na manhã seguinte ao crime, permitindo assim a pronúncia do Réu, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES.

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo Valdir Júnior, teve também identificado o número telefônico de sua esposa (91-98555-5012), no registro de duas chamadas no celular de EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA (91-98870-6371), no dia 06.02.2021, às 15h43m45s e 15h44m19s, cerca de 1h15m antes do crime, ocorrido nesse mesmo dia aproximadamente às 17h (Id 26287955 - Pág. 1; id 29593272 - Pág. 5; e id 29593272 - Pág. 9). Em seu interrogatório, assim como o réu RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES, Valdir Júnior negou conhecer KAIATH, mas não soube explicar o registro dessas chamadas telefônicas para o celular do executor do duplo homicídio. Acrescente-se que esse celular de Valdir Junior se encontrava posicionado próximo do local do fato, no dia do crime, conforme registro da localização do aparelho pela Estação Radio Base-ERB (Id 26287960 - Pág. 1).

Mais uma vez as palavras do réu KAIATH não ficam isoladas em suas confissões, pois o delator, KAIATH, afirma, tanto na delegacia (id 27926161 - Pág. 99), quanto na colaboração premiada (0800421-31.2022.8.14.0030), que, Valdir Júnior, que já esteve preso por suspeita de tráfico de entorpecentes, seria o beneficiário das drogas pertencentes à vítima Priscila, supostamente apreendidas e desviadas para ele pelo RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES. Narra ainda o réu KAIATH que, momentos antes do crime, recebeu telefonema de Valdir Junior, que informou sobre a localização da vítima, fato esse que pode ser vinculado à ligação telefônica registrada (id 26287955 - Pág. 1; id 29593272 - Pág. 5; e id 29593272). Esses indícios contidos em documentos, e na colaboração do Réu, KAIATH, permitem e justificam a pronúncia do réu JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo Valdir Júnior.

Quanto ao réu REGINALDO MACEDO FERREIRA, conhecido como NENO, os indícios de suspeita sobre ele são decorrentes de seus telefonemas para KAIATH no dia do crime e ligação telefônica 4 meses após o delito, quando ambos conversam sobre ‘missão’ REGINALDO MACEDO FERREIRA é policial militar da reserva e, assim como o outro também policial, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES, em seu interrogatório, deu respostas contraditórias, sem conseguir esclarecer de forma satisfatória o contato com KAIATH, que responde a processo de homicídio com várias vítimas no Município de Terra Alta (0800124-57.2022.8.14.0019), preso em flagrante por porte de arma (0800400- 25.2021.8.14.0019) e réu confesso nestes presentes autos de ser executor do duplo assassinato.

REGINALDO afirmou em juízo que conhece KAIATH por este ser agricultor e compra dele farinha, desconhecendo o envolvimento dele com atividades criminosas. Relatou que o contato feito com KAIATH no dia do crime foi em razão de precisar comprar produtos agrícolas, afirmando que o contato entre ambos era pouco. Sobre a “missão”, conforme transcrição acima, afirma que era comum essa gíria entre os dois. REGINALDO por vezes afirma que não havia proximidade entre eles, em outra oportunidade trata KAIATH como amigo, colega, justificando a intimidade da conversa ao norte.

A costura bem-feita na investigação policial, trazendo indícios sobre a relação dos réus, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES e JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo Valdir Júnior, com o local do crime, tanto pelas ligações telefônicas, localização de aparelho pela Estação Radio Base-ERB ou confissão do réu KAIATH, foi também realizada durante a instrução processual pelo Ministério Público, pois observou, de forma arguta, graves contradições nos depoimentos de testemunhas de defesa arroladas por REGINALDO, sustentando os indícios de sua coautoria criminosa.

REGINALDO apresentou álibi de se encontrar em outro local no dia e hora do crime, em aniversário de um conhecido. Esse terceiro, aniversariante, chama-se Renato Raiol da Conceição, que prestou depoimento em juízo, confirmando que REGINALDO chegou por volta de meio dia em seu sítio, onde não há sinal de celular, e saiu à noite. Entretanto, o membro do Ministério Público observou de modo preciso, conforme consta no sistema SIEL da justiça eleitoral e confirmado nas alegações finais de REGINALDO, que Renato Raiol da Conceição nasceu na data de 24.01.1961, enquanto o crime ocorreu no mês seguinte, em 06.02.2021.

Assim, além de apresentar versão totalmente contraditória sobre sua localização na data do fato, REGINALDO não consegue explicar, de forma satisfatória, os telefonemas dados de seu celular (91-98812-9165) para KAIATH (91-98870-6371), no dia 06.02.2021, às 12h29m56s, com duração de 3m17s, poucas horas antes do crime, e ainda no dia anterior e posterior. Portanto, esse álibi apresentado, presença em aniversário de terceiro no dia e hora do crime, em vez de afastar as suspeitas da participação de REGINALDO no evento criminoso, serviu para reforçar a dúvida na mente deste julgador, que somente será eliminada com a decisão sábia e soberana do júri popular.

Na decisão de pronúncia é vedada ao juiz a análise aprofundada do mérito da questão, fazendo-se oportuna a orientação da jurisprudência sobre a matéria, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TESE RECENTEMENTE ENFRENTADA POR ESTE TRIBUNAL.

(...) 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade. É o mandamento do art. 408 e atual art. 413 do Código Processual Penal.

3. (...)

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.192.061/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 1/8/2011.)

Quanto às qualificadoras, os fatos e versões narrados pelo Ministério Público importam na necessidade de ser levado ao Conselho de Sentença para apreciação, visto que, conforme indícios acima, há possibilidade de existência de pagamento pela morte da vítima; e o duplo homicídio, consoante relato de testemunhas presentes e laudo do local do evento, ocorreu de forma rápida, em local restrito, com suspeita de execução, havendo, em tese, o elemento surpresa, dificultando a defesa das vítimas. Assim, encontram-se presentes indícios da capitulação penal prevista no art. 121, §2º, I e IV, do CP. Conclusão. Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP, PRONUNCIO os acusados , EVANILDO KAIATH ATAIDE SARAIVA, REGINALDO MACEDO FERREIRA, RAIMUNDO CARMELINO BARROSO GUIMARAES e JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo Valdir Júnior, para que se submetam a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que foram reconhecidos por este juízo singular a materialidade e indícios da prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do CPB.”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de serem os oras recorrentes, em tese, os autores dos delitos, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo os réus serem pronunciados a fim de que sejam julgados pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existem indícios suficientes de que os réus sejam os autores do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. (...).

2.
A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia
. (...).

(STJ - AgRg no HC n.º 247.911/MG 2012/0139530-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, de Publicação: 02/06/2015). GRIFEI
.

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, ficaram evidenciados a materialidade delitiva através de laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como indícios de autoria através dos depoimentos colhidos em juízo, ligações telefônicas realizadas para o telefone do acusado KAIATH, no período anterior e posterior do crime, busca e apreensão realizada na residência do réu EVANILDO KAITH ATAIDE SARAIVA, bem como a sua confissão como executor do crime, juntamente com a participação do réu REGINALDO MACEDO FERREIRA, no qual teria permanecido fora do estabelecimento comercial Agripet, no qual KAIATH teria efetuado os disparos de arma de fogo contra Gullit e Priscila, sendo contratado por RAIMUNDO CARMELINDO BARROSO GUIMARÃES, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo o apoio para o sucesso do delito de JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, que comunicou a localização das vítimas, restando qualquer dúvida da participação dos recorrentes na ação delituosa, razão pela qual se
impõe a manutenção da pronúncia dos oras recorrentes.

As
teses defensivas não se mostraram incontestes de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa
senão vejamos:

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA
DESISTÊNCIA

VOLUNTÁRIA
. IMPOSSIBILIDADE.

A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova

contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da
desistência

voluntária
. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no
sentido
de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO
.

(TJ/RS,
Recurso
em
Sentido

Estrito
Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE.
(TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado os réus a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que serão os mesmos julgados por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 02

de abril de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/05/2023